Tribunal: TJMT
Processo: 0009138-11.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009138-11.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA APARECIDA DA MATA SANTOS - CPF: 287.417.731-87 (APELADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), IZIDIA DA SILVA SOUSA - CPF: 274.985.651-53 (APELADO), ANIZIO HONORIO RIBEIRO - CPF: 074.473.451-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — JÁ AFASTADA — REDISCUSSÃO DA QUESTÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação com reexame necessário no processo de conhecimento, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ana Aparecida da Mata Santos, Izidia da Silva Sousa
e
Anizio Honório Ribeiro
contra a sentença (Id. 94590466 e Id. 94590467) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Asseguram que a questão acerca da ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira já foi discutida, a firmar coisa julgada e vedar a sua rediscussão.

Asseveram que não houve comprovação de que as Leis do Município de Barra do Garças promoveram efetivamente a recomposição dos vencimentos, bem como reestruturou a remuneração dos servidores do Município.

Contrarrazões (Id. 94590471).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96357488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por conseguinte, fortes nos argumentos expostos e nos documentos constantes dos autos, julgo extinta a liquidação de sentença por já ter sido regularizadas as perdas salarias buscadas na presente ação.

Sem custas para as partes. [...] (Id. 94590467 – fls. 5).

A questão acerca da prescrição do fundo do direito restou expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento:

[...] O requerido, arguiu também em preliminar a ocorrência de prescrição do direito dos autores.

Como se sabe, o prazo prescricional em relação à Fazenda Pública, qualquer que seja a pretensão formulada é de 05 (cinco) anos, segundo o previsto no art. 1o do Decreto n° 20.910/32.

Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública, seja federal, estadual ou municipal é de cinco anos ‘contados da data do ato ou fato do qual se originarem’.

Já o artigo 3o do citado diploma legal prevê que, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.

Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, não ocorrerá a prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento.

Trata-se, portanto, de prescrição de trato sucessivo, já que o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova mês a mês, nos termos do que dispõe a Súmula 85, STJ:

‘Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’.

De igual forma, a Corte Superior assentou que o prazo de prestação aplicável aos entes públicos, em especial às ações relativas a perda remuneratória é de cinco anos, contados da data da propositura da ação.

E, de acordo com a jurisprudência dominante, a prescrição da pretensão alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação e não o do fundo de direito, não havendo o que se falar em prescrição do fundo de direito [...].

[...]

Com essas considerações, a prescrição, no caso em tela, somente atinge as prestações anteriores à 28.04.2009.

Nessa esteira, acolho parcialmente a preliminar arguida para reconhecer a prescrição das prestações vencidas anteriores a data de 04.09.2009.
(Id. 94588510 e Id. 94588511). [com negrito no original]

E ratificada no julgamento da apelação com reexame necessário:

[...] Assim, reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

No mais, mostra-se correta a sentença na parte em que reconheceu a prescrição referente às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (04/09/2014 fls. 05). Assim, as parcelas anteriores 04/09/2009, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal- Súmula 85 STJ: ‘
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
’.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT,
nego seguimento
ao recurso de apelação, e em reexame necessário,
retifico
parcialmente a sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixando em R$1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que da quantia a ser percebida pelos recorridos, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelos servidores, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para que o marco inicial da condenação seja a data de 04/09/2009 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). [...]. (Id. 94588540 e Id. 94588541). [com negrito no original]

Não há prova alguma de que a Lei do Município no 91.247, de 22 de dezembro de 2005, que
institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças
, incorporou qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV na remuneração da apelante Izidia da Silva Sousa.

Da mesma forma, não há comprovação da incorporação no que se refere a Lei no 49, de 17 de maio de 1999, que
dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município de Barra do Garças
, bem como a Lei no 96, de 9 de junho de 2006, que
dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Município
, no que tange, respectivamente, à remuneração dos apelantes Ana Aparecida da Mata Santos e Anizio Honório Ribeiro.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração dos apelantes por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis do Município, questão anteriormente abordada e decidida no processo de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar mais uma vez a prescrição do fundo de direito, para que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022